Tribunal: TCU
Processo: 040.697/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em apartado ao TC Processo 036.342/2016-5 para promover a eventual apuração de responsabilidade de todas as empresas e de todos os agentes políticos ou administrativos não-colaboradores com o MPF e a Polícia Federal, além da eventual responsabilização das demais pessoas e agremiações porventura beneficiadas com o desvio dos recursos federais, em face das irregularidades perpetradas com o subsequente dano ao erário no âmbito de todos os contratos firmados pela Petrobras com o Consórcio Conpar na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); Considerando, que, após a análise do feito, a SeinfraOperações anotou que os processos de tomada de contas especial resultantes da Operação Lava Jato já contemplariam a distinção entre os colaboradores e os não-colaboradores no sentido de estabelecer a distinta responsabilização dos respectivos responsáveis, além de a apuração sobre as fraudes nos contratos e nas doações em prol de agremiações já ter sido promovida no bojo do TC Processo 039.755/2019-3 , tendo ali sido anunciada a impossibilidade de estabelecer o efetivo nexo causal a partir dos acordos judiciais firmados; Considerando, enfim, que, ao destacar o atendimento do objetivo do presente processo em outros processos no TCU, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente feito em sintonia com o art. 212 do RITCU; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com o aval do MPTCU, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, diante dos elementos de convicção apresentados pela unidade técnica, nos termos dos arts. 201, § 3o, do RITCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.697/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Instituição: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S.A., para ciência; e 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao sucessor da Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, para ciência.